Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CELULAR FURTADO. DEVER DE SEGURANÇA. TRANFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA. SENHA NÃO DISPONIBILIZADA. QUEBRA DE PERFIL. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NA SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO INTER SA, parte requerida, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial condenando-o a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), com encargos legais. Expõe a parte recorrente que a conta objeto de suposta fraude é jurídica e que não pode presumir que compras diferentes do seu histórico seriam dotadas de perfil de fraude, mesmo porque há a possibilidade de concessão de crédito neste sentido, acordada com o próprio cliente. Argumenta que o contrato prevê que em situações como a do caso narrado cabe ao cliente realizar contato com o banco para que realize o bloqueio de suas transações. Aduz que a recorrida só comunicou o furto dia 23/4/22 às 11h quando o furto ocorreu dia 22/4/22 às 3h, portanto, não cumprido o dever de comunicação do fato ao Banco não há como transferir a responsabilidade pela realização das transações à instituição financeira. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 53300978 e 53300979). Contrarrazões apresentadas (ID 53300984), vez que requer seja arbitrada multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81, do CPC.

III - Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o, do CDC).
IV – O cerne da controvérsia é aferir a responsabilidade da instituição bancária pela realização de transações financeiras na conta da recorrida ao tempo que teve seu aparelho telefônico furtado.
V – A teor do disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Na situação em exame a autora/recorrida foi vítima de furto de celular, conforme consta o Boletim de Ocorrência ID 53300931 no dia 22 de abril de 2022 por volta das 3h da sexta-feira. O aplicativo instalado no celular possuía senha numérica e reconhecimento facial para permissões e que não foram repassadas a terceiros.
VI – No caso, as transações por meio do sistema PIX foram realizadas no dia 23 de abril de 2022, e, nessa mesma data, agendaram mais duas transferências na mesma modalidade para o dia seguinte, 24 de abril de 2022 em um intervalo de apenas nove minutos, entre às 10h42 e 11h01, em valores altos, respectivamente, R$ 2.000,00, R$ 1.800,00, R$ 1.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 1.000,00 (ID 147537396). Ocorreu que ao receber e-mails do banco informando as transações a autora entrou em contato com o recorrente para o bloqueio e cancelamentos delas.
VII – Em que pese a alegação de responsabilidade do consumidor/cliente informar ao banco do furto, é minimamente esperado do sistema de segurança institucional que reconheça transações que fogem do perfil do cliente e não permita as transações até uma verificação mais confiável, seja por meio de verificação facial e/ou facial com documento de identificação para que se previna fraudes. Na hipótese foram cinco operações, em um intervalo de apenas nove minutos, para o mesmo beneficiário. Precedente: (Acórdão 1710679, 07243095820228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII - Destarte, encontrando-se comprovada falha na prestação dos serviços de segurança bancário, a responsabilidade da recorrente deve ser mantida, conforme dispõe o art. 14 do CDC.
IX- Quanto à litigância de má-fé postulada pela recorrida, não há o que se falar em condenação, por ausência das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse sentido: (Acórdão 1773753, 07060301720238070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
X - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.